Tribunal: TJPA
Processo: 0821127-57.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821127-57.2024.8.14.0000

PACIENTE: DANIELY FERREIRA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0821127-57.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
THALLES DA CUNHA RAMOS

PACIENTE:
DANIELY FERREIRA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ÓBIDOS/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0801894-66.2024.8.14.0035

CAPITULAÇÃO PENAL:
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MÃE DE MENOR. PRISÃO DOMICILIAR. REINCIDÊNCIA. PLEITO DE NOVA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO HC 143.641 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame

1.
Paciente presa em flagrante por associação para o tráfico de drogas. Conversão em prisão preventiva. Pedido de substituição por prisão domiciliar. Mãe de criança menor de 12 anos e que, portanto, seria beneficiada pelo Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP do STF. A paciente, no momento dos fatos, já estava em prisão domiciliar por ocasião de aplicação pretérita do benefício supramencionado.

II. Questão em discussão

2.
A defesa argumenta que a paciente tem direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no HC Coletivo nº 143.641/SP do STF, que determina a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, gestantes ou mães de crianças de até 12 anos. A defesa também requereu a substituição da prisão preventiva da paciente por “prisão domiciliar sem monitoramento”, em razão de suposta ilegalidade quando da conversão da prisão flagrante em preventiva.

III. Razões de decidir

3.
O Tribunal decidiu que o caso não se enquadra nas hipóteses de extensão do benefício do HC Coletivo nº 143.641/SP. A paciente já havia sido beneficiada com a conversão da prisão preventiva em domiciliar em outro processo da mesma natureza, também por ser mãe de criança menor de 12 anos. O Tribunal entendeu que a paciente se valeu desse benefício para continuar atuando no tráfico de drogas. Além disso, a paciente foi flagrada com grande quantidade de drogas em sua residência. A decisão também considerou que os filhos da paciente estão sendo cuidados pela avó e que a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública. Foi destacado que a paciente responde a outro processo pelo mesmo delito. A decisão também considerou a reincidência e o risco de reiteração delitiva. O Tribunal concluiu que a prisão preventiva é adequada, pois se insere nas exceções do HC Coletivo n. 143.641/SP.

IV. Dispositivo e tese

4.
Ordem de habeas corpus denegada, mantendo-se a prisão preventiva da paciente.

Dispositivos relevantes:
Art. 33 e 35 da Lei 11.343/06 (crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico); Art. 319 do CPP (medidas alternativas à prisão); Art. 312 do Código de Processo Penal (requisitos para a prisão preventiva); Art. 318 do Código de Processo Penal (possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar).

Julgados relevantes:
HC 143.641/SP (STF): Concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de mulheres presas gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuando casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça contra descendentes, ou em situações excepcionalíssimas; HC n. 498.265/CE (STJ): Decidiu que o fato de a investigada comercializar entorpecentes em sua própria moradia e já ter sido beneficiada pela prisão domiciliar afasta a concessão do benefício; HC n. 549.130/RJ (STJ): Decidiu que a reincidência e o fato de a acusada ter sido flagrada com drogas em sua residência, mesmo já beneficiada com a prisão domiciliar, justificam a manutenção da prisão preventiva; HC n. 472.372/MS (STJ): Decidiu que a comercialização de drogas na própria residência, com grande quantidade de drogas, inviabiliza a concessão da prisão domiciliar; HC 227161 AgR (STF): Decidiu que a gravidade concreta do crime impede a concessão do benefício da prisão domiciliar; HC 126.905/RJ (STF): Admite que a periculosidade do paciente, evidenciada pela quantidade de droga apreendida e pelo risco de reiteração delitiva, é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar; HC 238352 SP (STF): Decidiu que a reiteração criminosa pode ser fundamento para a prisão preventiva para garantir a ordem pública; AgRg no HC n. 727.535/GO (STJ): A reincidência específica justifica a manutenção da custódia cautelar para garantir a ordem pública.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
DANIELY FERREIRA RODRIGUES
, em razão de decisão do juízo da Vara Criminal de Óbidos/PA, nos autos de processo mediante o qual se apura o cometimento do crime de associação para o tráfico de drogas – arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Narra a inicial que a paciente foi presa em
11 de dezembro de 2024
, e que o flagrante foi posteriormente convertido mediante decisão ilegal exarada pelo juízo criminal da comarca de Óbidos.

Que se trata de paciente apta a ser beneficiada pelo HC coletivo n° 143.641/SP, julgado pela Segunda Turma do STF.

O fumus boni iuris resta evidenciado pelo amplo desrespeito a jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 143.641/SP, Segunda Turma STF), que determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, a Paciente é mãe de criança menor de 12 anos, conforme certidão de nascimento anexa.

– Petição inicial, ID 24102613

Em sede de pedidos, requer seja substituída a prisão preventiva da paciente por “prisão domiciliar sem monitoramento”.

No ID 24102613 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 24197621.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 24199554).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da impetração.

No que tange a tese de aplicabilidade do Habeas Corpus Coletivo n° 143.641/SP, julgado pela Segunda Turma do STF, verifico não se tratar de hipótese da extensão do benefício pleiteado – pelas razões que passo a expor.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade ora coatora, no momento dos fatos,
DANIELY
já havia sido beneficiada com a conversão da prisão preventiva em domiciliar, em razão de processo diverso e de mesma natureza – justamente por se tratar de genitora de criança menor de 12 anos.

Vejamos como dispõe o julgado de referência:

HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇÁRIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO.

(...) XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
.

(HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20-02-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215

DIVULG 08-10-2018

PUBLIC 09-10-2018)

No presente caso, tem-se o quadro fático de uma paciente que já fora contemplada com o benefício amplamente concedido pelo Supremo Tribunal Federal, tendo se valido disto para a continuidade da sua atuação no tráfico ilícito de entorpecentes.

Em casos semelhantes já decidiram os Tribunais Superiores, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. HC COLETIVO N. 143.641 DO STF. POSSIBILIDADE E LEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC n. 143.641/SP, em 20/2/2018, concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda [...], enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

2.
O fato de a investigada comercializar entorpecentes em sua própria moradia e já ter sido beneficiada pela prisão domiciliar, decorrente da prática de outro delito análogo ao dos autos, afasta a concessão do benefício.

3.
Ordem denegada.

(HC n. 498.265/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 17/9/2019.)

HABEAS CORPUS Nº 549.130 - RJ (2019/0359106-0)

(...) Em que pesem os argumentos externados pela impetrante, verifico, initio litis, a existência de especificidades que denotam a necessidade de maior cautela no exame do caso, circunstância esta que obsta a concessão do pedido inicial.

Deveras, destacou o Magistrado de primeiro grau que "a acusada realmente possui dois filhos menores de 12 anos (fls. 82/83). No entanto, conforme informação extraída de sua oitiva durante a audiência de custódia, atualmente os cuidados necessários aos infantes são prestados por sua avó, mãe da denunciada, o que demonstra que eles vêm sendo devidamente amparados por pessoa de seu seio familiar, restando garantidos seu sustento e suporte independentemente da segregação de sua genitora" (fl. 36).

Além disso, pontuou que a paciente, já beneficiada com a prisão domiciliar em processo que reponde perante outra comarca - a acusada já responde a outro processo pelo mesmo delito -, foi surpreendida, dentro de sua residência, com "2.031 g de maconha e 59 g de cocaína, o que denota, de fato, uma quantidade grande o suficiente para indicar uma estreita relação com o tráfico de entorpecentes, capaz de implicar em uma maior gravidade em concreto da conduta" (fl. 36, destaquei).

No particular, já decidiu esta Corte: "O fato de a investigada comercializar entorpecentes em sua própria moradia, local onde foi apreendida quantidade relevante de cocaína (armazenada no guarda-roupas), além de outros petrechos comumente utilizados para o tráfico de drogas, evidencia o prognóstico de que a prisão domiciliar não impediria a prática de novas condutas delitivas no interior de sua casa, na presença dos filhos, um deles menor de 12 anos, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito" (HC n. 472.372/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 8/3/2019).

Todos esses fatos, em princípio, justificam o entendimento de que a prisão preventiva, no caso, é adequada, visto que se insere dentro das hipóteses excepcionais ressalvadas pela decisão do STF no HC Coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.

À vista do exposto, indefiro a liminar.

(HC n. 549.130, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 04/12/2019.)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) Quanto ao pedido de conversão de prisão preventiva em domiciliar, por ser a paciente mãe de criança menor, é de se anotar que, na Lei n. 13.257/2016, foi reconhecida a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante, mãe de filho até doze anos ou responsável por crianças até seis anos de idade (incs. III a V do art. 318 do Código de Processo Penal). O cenário apresentado nos autos, entretanto, não autoriza a concessão do benefício, tendo-se assentado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP que a gravidade concreta do crime impede a concessão do benefício.

Tem-se anotado que “Larissa Dayane Portes de Oliveira, apesar de alegar que possui filho com menos de 01 (um) ano, não comprovou tal alegação nos autos e, acrescente-se, utilizou o próprio na ocasião da prática delitiva. No mais, ao ser ouvida se contradiz quando ao local de sua residência, sendo certo que sua genitora está cuidando do menor” (fl. 23, e-doc. 23). No sentido da impossibilidade de concessão do benefício confiram-se, por exemplo, as decisões proferidas nos Habeas Corpus ns. 186.681/SC, 186.826/SP e 187.858/SP, de minha relatoria, DJe 12.6.2020, 16.6.2020 e 1º.7.2020, e ainda: (...)

(HC 227161 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 22-05-2023

PUBLIC 23-05-2023)

No que tange à suposta ilegalidade sofrida pela paciente quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, registro que carente de vícios referida decisão, tendo sido apresentado o quadro fático-jurídico ensejador da constrição de liberdade da paciente, nos termos que preceitua o Código de Processo Penal.

Da decisão coatora:

7. Prisão Preventiva. A prisão preventiva é medida essencial no caso em tela. O modus operandi dos custodiados, caracterizado pelo transporte de grande quantidade de droga (crack) em veículo próprio, revela elevado grau de organização e periculosidade. A gravidade concreta do delito, associada à reincidência das custodiadas, demonstra a necessidade de segregação para garantia da ordem pública e para interromper a atuação do grupo criminoso.

Além disso, o contexto investigativo aponta para o envolvimento dos custodiados em associação criminosa estável e voltada à prática reiterada de tráfico de entorpecentes, circunstância que eleva o risco de reiteração delitiva caso sejam colocados em liberdade.

(...) III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante e CONVERTO-A em prisão preventiva de Lucas Jinkings Silva, Dayane Klissia Moraes dos Santos e Daniely Ferreira Rodrigues.

– ID 23966782, p. 104

Do conteúdo do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e
fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos
que justifiquem a aplicação da medida adotada.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

Trata-se de caso que se amolda ao perfeito exemplo de fundamentação pautada na garantia da ordem pública, especialmente pela demonstração de perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada e ocasionado por fato contemporâneo.

Neste sentido, o entendimento do STF e do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido.

II – O Supremo Tribunal Federal possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de registros criminais pelo mesmo delito.

III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia da ordem pública.

IV – Agravo regimental improvido.

(STF - HC: 238352 SP, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 04/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-04-2024 PUBLIC 08-04-2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. A reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

5. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 727.535/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
DANIELY FERREIRA RODRIGUES.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 30/01/2025